Tribunal: TJBA
Processo: 8065424-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065424-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANTONIO ANUCIACAO FREITAS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

mk3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. SUBSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. .REsp Nº. 1.722.666/RJ. FIXAÇÃO. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.1) A fixação de astreintes tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, entretanto, o valor da multa deve estar em conformidade com o princípio da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito da outra parte, impondo-se a redução quando o seu valor tornar-se excessivo. 2) O Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor da multa diária ou até mesmo a sua exclusão, caso se verifique que o montante se tornou excessivo, ou que tenha havido demonstração de cumprimento parcial superveniente da obrigação judicial. 3)Caso em que os elementos dos autos
não
justifica
m
a adequação do valor total de multa diária. 4) Por integrar o patrimônio do(a) autor(a), a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem((REsp n. 1.722.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/6/2018.). Decisão mantida. Agravo
Des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065424-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ANTONIO ANUCIACAO FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .